Tribunal: STF
Processo: AI 70831
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇAO
POR TÍTULO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.